Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-40.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002104-40.2020.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO - CPF: 427.916.001-59 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1002104-40.2020.8.11.0009

AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença que reconheceu a prescrição do título em discussão, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1002104-40.2020.8.11.0009

AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO
,

contra a decisão monocrática que, na ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no 94341954, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1002104-40.2020.8.11.0009

AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO contra a sentença proferida na ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
que
reconheceu a prescrição da pretensão da autora, com fulcro no artigo 27 do CDC e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC/15.

Em suma, sustenta a apelante que na hipótese não ocorreu a prescrição, porquanto a despeito de o último desconto indevido em seu benefício previdenciário junto ao INSS ter ocorrido no ano de 2015, somente tomou ciência do dano e a extensão de suas consequências no ato da emissão do extrato pela autarquia em meados de março de 2020.

No mais, defende que a prescrição deve ter seu termo inicial na data da ciência do dano, cita jurisprudências de casos análogos, discorre sobre a falha da prestação dos serviços do apelado; sobre a inexistência de litigância de má-fé e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID no 87412964, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

In casu, extrai-se que a autora FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, aduzindo em síntese que é titular do benefício de aposentadoria no 1070837307 e de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício no período de 03/2015 a 06/2015 em razão do contrato de empréstimo sob no 556717657, no valor de R$1.745,40, a ser quitado em 72 parcelas de R$50,00, o qual foi excluído com 03 parcelas descontadas.

Esclareceu que é pessoa simples, idosa, de baixa escolaridade, não celebrou o citado contrato com o requerido, todavia, como a ciência sobre os descontos em seu benefício previdenciário só veio por meio da emissão do extrato pelo INSS, ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação arguindo preliminarmente a prescrição do direito da autora. No mérito, sustentou a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide (ID no 87411239).

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade.

Pois bem.

A hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como termo inicial para a contagem da
prescriçã
o a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios. Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ” (TJMT – RAC no 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2o e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicase o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria - O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado. Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.” (TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, extrai-se dos autos que o último desconto do contrato em questão ocorreu em
20/06/2015
e a presente ação foi ajuizada em
21/08/2020
, ou seja, depois de decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, escorreita a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão da autora.

Ademais, não procede a alegação da autora de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS em março de 2020, conforme cópia no ID no 87411239, porquanto este também é claro ao informar a existência de mais quatro (04) contratos de empréstimos firmados com o banco requerido e nove (09) com outras instituições financeiras entre os anos de 2007 a 2018, além do ora discutido.

Ou seja, ainda que idosa e de baixa escolaridade, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder a contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentaria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período de três (03) meses (contrato excluído com 3 parcelas descontadas), não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$50,00 de seu benefício de aposentadoria de um salário mínimo.

Quanto
à má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, porquanto mesmo sabedora da ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória quanto ao contrato em discussão, a autora intentou a presente ação, sob argumento de não ter contratado o citado empréstimo, ou seja, conduta que se amolda perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ” (TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, os contratos foram juntados depois de contestado o feito e o Juiz singular oportunizou à Recorrente manifestar-se sobre os documentos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que têm como objetivo contrapor os argumentos aduzidos pela Recorrente na petição inicial.

2- A parte autora é quem fixa os limites da lide e da causa petendi, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte. Na hipótese, a Recorrente pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo/refinanciamento consignado com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido. Na sentença, o Juiz rejeitou os pleitos formulados após firmar convicção que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes. Julgamento que se limitou aos pedidos iniciais e a defesa apresentada pela parte adversa.

3- Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral. ” (TJMT – RAC No 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO - CONFIRMAÇÃO.

- Comprovado pela instituição financeira a contratação de cartão de credito consignado pelo segurado, mostra-se legítimo o registro de reserva de margem consignável junto ao INSS.

- Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0327.17.001459-8/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)

Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder - MT, nada menos que
14 (quatorze) ações distintas em nome da autora para demandar contra cinco instituições financeiras,
sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “
demandismo
” ou a denominada “
demanda predatória
”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao apelo, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita.

P. I. C.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora. ”
(ID no 89373452)

No caso, a agravante FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA FRAGOSO
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021